Tribunal: TJPA
Processo: 0810870-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810870-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO THALLES DURANS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, §1º, DO CPB). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de liminar visando ao trancamento de ação penal que apura a suposta prática de estupro qualificado, nos termos do art.
213, §1º,
do
CPB. A
defesa alega ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva, além da inépcia da denúncia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a denúncia é inepta por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade; e (ii) se há justa causa para a continuidade da ação penal.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é a via adequada para exame aprofundado de provas, devendo ser utilizado apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

4. A denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos com clareza e apontando indícios suficientes de autoria e materialidade. A análise de eventual

insuficiência de provas deve ser feita no curso regular do processo penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem Denegada.

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
(AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.); (AgRg no RHC n. 197.194/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, em favor de J. T. D. M., em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal n. 0802395-23.2023.8.14.0401, que apura a suposta prática do delito previsto no art. 213, §1º do CPB (crime de estupro qualificado).

Consta da impetração
in litteris
que:

“(...) Trata-se de autos de suposto crime de estupro qualificado (art. 213, §1º do CPB), tendo como réu J. T. D. M., e como vítima, sua prima, N. G. M. D. (15 anos).

Laudo sexológico negativo (ID 86207164, p. 10/12).

Preliminarmente cabe destacar que o caso se trata de suposto delito entre primos, que não ficou devidamente demonstrado em sede de Inquérito Policial, motivo por que a autoridade policial concluiu pelo não indiciamento do paciente, confirme demostrado no relatório de inquérito policial ID 86207164, p. 67.

Nesse diapasão, o Ministério Público, ao ter acesso a notícia criminis, emitiu parecer alegando ter proposto Ação Cautelar para produção antecipada de provas, de forma a aguardar o depoimento especial da vítima, posto que, posteriormente, iria analisar a necessidade de oferecimento da denúncia, diligências ou arquivamento (ID 87289416).

Ocorre que a presente ação cautelar não foi iniciada e o depoimento da vítima, para esclarecer os fatos narrados, não foi realizado (...)”.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da denúncia ser inepta, argumentando, ainda, ausência de justa causa para ação penal, na forma do art. 395, III, do CPP, tendo em vista as contradições no depoimento da vítima, bem como, ter o laudo sexológico atestado negativo para vestígios de conjunção carnal e atos libidinosos.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, determinando-se a suspensão provisória do trâmite da Ação Penal n. 0802395-23.2023.8.14.0401 junto à 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescente da Comarca de Belém/PA, e, no mérito, que seja trancada a Ação Penal.

A defesa requer a REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

Na data de 10/07/2024 indeferi a medida liminar (ID 20619872).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID 20687459):

“Narra a exordial acusatória, em síntese, que “Consta nos autos de inquérito

policial que no dia 15/08/2022, por volta das 12:00 horas, em residência particular localizada na Avenida Conselheiro Furtado, residencial Domus, 2438, CEP: 66040100, bairro: Cremação, Belém/PA. A adolescente “N. G. D.”, nascida em 20/03/20007 de 15 anos de idade a época dos fatos, foi vítima de estupro perpetrado por “J. T. D. M.”. Ainda sobre o apurado, a genitora da adolescente registrou a ocorrência policial comunicando que a vítima, sua filha, tentou suicídio ingerindo uma cartela de comprimidos.

Que após conversa com “N.”, a adolescente revelou que foi abusada sexualmente pelo denunciado seu primo, sendo este o motivo do suicídio. Em

escuta com a adolescente, “N.” verbalizou: eu estou fazendo procedimento dentário com minha prima que está se formando em dentista e as vezes eu dormia quarto da minha tia, mas num desses dias que dormi lá, quando acordei estava sem roupa de baixo e o meu primo “T.”, estava em cima de mim sem roupa de baixo também e quando vi ele o empurrei e sai correndo para o quarto da minha prima Jessica e contei para ela ficou espantada e me mandou tomar banho. (ID: 86207164-pág.16). A menoridade da idade da vítima a época dos fatos está devidamente comprovada na certidão de nascimento em anexo no (ID: 86207164-pág.19). (...)” (sic).”

A denúncia teve por base o IPL nº 00433/2022.100333-9, que se originou do Boletim de Ocorrência nº 00006/2022.108915-5 (id. 86207164 - Pág. 7).

Concluído o IPL, os autos foram redistribuídos a esta 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado no dia 20/04/2023 (id. 91349767 - Pág. 1/4).

A denúncia foi recebida no dia 02/05/2023 (id. 91441832 - Pág. 1).

O acusado foi citado pessoalmente no dia 08/05/023 (id. 92395369 - Pág. 1), e apresentou resposta escrita à acusação, através de advogada regularmente habilitada, arguindo como preliminares a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para o oferecimento de ação penal. Arrolou testemunhas e juntou documentos. Requer que a vítima seja a primeira a ser ouvida na instrução (id.93408575 - Pág. 1/11).

A decisão de id. 99155889 - Pág. 1⁄4, ratificou o recebimento da denúncia, rejeitou as preliminares arguidas, não verificou nenhuma hipótese de absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/04/2024.

A decisão de id. 109748683 - Pág. 1, considerando a necessidade de readequação da pauta, redesignou a audiência de instrução para o dia 21/10/2024, às 09:00 horas.

O processo aguarda a realização da audiência agendada.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
“(...)
conhecimento e denegação do writ.”
textuais

(ID 20708808)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

A Defesa relata que o paciente J.T.D.M. está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a denúncia é inepta, carecendo de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito. Argumenta, ainda, que o laudo pericial não constatou sinais de violência sexual e que o depoimento da vítima é contraditório e isolado, e, mesmo assim, a autoridade coatora determinou o prosseguimento da ação penal.

Nesses termos, requer o trancamento da ação penal.

Conforme o artigo 647 do Código de Processo Penal, será concedido
habeas corpus
sempre que alguém estiver sofrendo ou estiver prestes a sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção.

É sabido que a ação constitucional do
habeas corpus
, com o objetivo de obter o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa
, constitui
medida excepcional
, somente sendo viável quando demonstrada, de forma inequívoca e pela simples exposição dos fatos, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, oportuno juntar recentíssimo julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.

4. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

5. Na hipótese, diante da fuga de um dos abordados, a polícia iniciou perseguição, quando visualizou, ao descer a rampa em direção à garagem do imóvel, o corréu dispensando porções de maconha no chão, já fracionadas e prontas para venda. Assim, verificada situação deflagrante delito, entrou no imóvel, onde foram apreendidos os demais entorpecentes.

6. Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

7. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.

8. Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art. 41 do CPP. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal.

9. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

10. Hipótese na qual a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do que se verificou a habitualidade delitiva do réu em práticas criminosas, constando que antes de ser preso no presente feito, houvera sido preso pela prática também de tráfico de drogas, quando lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, as quais foram descumpridas.

11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)”
destaquei

Em análise inicial, não há ilegalidade a reparar, uma vez que se encontra devidamente presente a justa causa para a ação penal em face dos elementos colhidos no inquérito policial, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da prática delitiva.

Constato que a peça acusatória não é inepta, uma vez qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, como determinado pelo artigo 41,
caput,
do CPP (ID 20479673 - Pág. 1-3). Vejamos:

“J. T. D. M., brasileiro, natural de Belém, solteiro, nascido em 21/01/2002, filho de Florisvaldo Bentes Martins e Joseliude Durans Martins, RG: 8776888 SSP/PA, de CPF: 064.804.402-50, residente e domiciliado em na Avenida Conselheiro Furtado, nº. 2438, CEP: 66040- 100, bairro: Cremação, Belém/PA.

I. DOS FATOS

Consta nos autos de inquérito policial que no dia 15/08/2022, por volta das 12:00 horas, em residência particular localizada na Avenida Conselheiro Furtado, residencial Domus, 2438, CEP: 66040100, bairro: Cremação, Belém/PA. A adolescente N. G. D., nascida em 20/03/20007 de 15 anos de idade a época dos fatos, foi vítima de estupro perpetrado por J.T.D.M.

Ainda sobre o apurado, a genitora da adolescente registrou a ocorrência policial comunicando que a vítima, sua filha, tentou suicídio ingerindo uma cartela de comprimidos. Que após conversa com N., a adolescente revelou que foi abusada sexualmente pelo denunciado seu primo, sendo este o motivo do suicídio.

Em escuta com a adolescente N. verbalizou: eu estou fazendo procedimento dentário com minha prima que está se formando em dentista e as vezes eu dormia quarto da minha tia, mas num desses dias que dormi lá, quando acordei estava sem roupa de baixo e o meu primo T., estava em cima de mim sem roupa de baixo também e quando vi ele o empurrei e sai correndo para o quarto da minha prima Jessica e contei para ela ficou espantada e me mandou tomar banho. (ID: 86207164-pág.16)

A menoridade da idade da vítima a época dos fatos está devidamente comprovada na certidão de nascimento em anexo no (ID: 86207164-pág.19).

II. DO DIREITO

A) DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL:

A tipificação do delito cometido pelo denunciado J.T.D.M., contra a vítima N.G.M.D. enquadra-se no Art. 213 § 1° do CPB.

(...)

III. DA JUSTA CAUSA

A justa causa está devidamente comprovada, uma vez que a materialidade delitiva e indícios de sua autoria foram demonstrados nas seguras declarações da vítima, que descreve a forma e o local onde as violências sexuais ocorreram.

IV. DO PEDIDO

Diante do exposto, encontra-se J.T.D.M., incurso nas sanções punitivas do Art. 213 § 1° do CPB em relação a N.G.M.D. motivo pelo qual o Ministério Público requer a instauração da competente ação penal com o recebimento e autuação da Denúncia e a citação do denunciado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos do procedimento ditado pelos artigos 396 e 405 do Código de Processo Penal, requerendo a CONDENAÇÃO de acordo com os fundamentos expostos.

V. DO PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

O MP requer, ainda, nos termos do Art. 387, IV, do Código De Processo Penal, a fixação do valor mínimo de R$ 5.000 (Cinco Mil Reais) para reparação dos danos causados pela infração à vítima, considerando os prejuízos por ela sofridos.

Belém, 20 de abril de 2023

NADILSON PORTILHO GOMES

10° Promotor de justiça da Infância e da juventude de Belém

VÍTIMA:

- N.G.M.D.

TESTEMUNHAS:

- LUCÉLIA DE PAULA MARTINS, genitora da vítima, (ID: 86207164-pág.16);

- JESSICA HELENA DURANS MARTINS, prima da vítima (ID: 86207164-

pág.44).”

Como visto, a peça acusatória descreve todos os elementos que configuram o tipo penal. A imputação é precisa em relação à conduta criminosa, estando claramente definida no tempo e no espaço. Da mesma forma, é possível identificar na denúncia as bases que formaram a
“opinio delicti”
, afastando, assim, a alegação de inépcia.

Ademais, em que pese a impetrante sustente que não há provas de materialidade, bem como que a vítima não foi ouvida dentro dos parâmetros legais, o âmbito restrito do
habeas corpus
não permite o exame de provas, cabendo ao Juízo
a quo
o enfrentamento das provas do crime em questão.

Na mesma toada, tem-se que o fato de o Laudo Pericial não constatar sinais de violência sexuais é de todo irrelevante, quando presentes outros meios de prova, em especial a palavra da vítima, que no presente, foi devidamente ouvida por uma Assistente Social do programa “PARAPAZ”. Ademais, nem todo crime de estupro deixa vestígios, considerando que o tipo penal em questão também abarca qualquer outro ato libidinoso.

Sobre a impossibilidade de exame aprofundando de provas na presente via, colaciono julgado:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS CONTRA IDOSO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo regimental interposto por Rodrigo Bolina Lisboa contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus. A defesa alega que a denúncia não apresenta todas as circunstâncias necessárias do crime de maus-tratos contra idoso (art. 99 da Lei nº 10.741/03), sendo, portanto, inepta. Pugna-se pelo trancamento da ação penal nº 1501757-20.2023.8.26.0625, em curso na 2ª Vara Criminal de Taubaté/SP, com base no art. 395, I, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta por não narrar todas as circunstâncias do crime de maus-tratos; e (ii) se é cabível o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.

III. Razões De Decidir A denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo exposição dos fatos, qualificação do acusado, tipificação do crime e rol de testemunhas.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admissível quando há evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.

A discussão sobre os detalhes da conduta imputada é matéria que deve ser aprofundada durante a instrução processual, não cabendo análise exauriente em habeas corpus, que é de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A denúncia que cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal não é inepta, mesmo que seja concisa, sendo o momento adequado para a análise detalhada dos fatos a fase de instrução processual.

O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

V. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 197.194/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)”
destaquei

Com efeito, os elementos de informação coletados corroboram a existência do delito e apresentam indícios de autoria, o que justifica o recebimento da denúncia.

Portanto, não há fundamento para alegar constrangimento ilegal na decisão que acolheu a denúncia. Esta não está desprovida de fundamento probatório, mesmo que sustentada por indícios mínimos de materialidade e autoria. É aconselhável aguardar o curso do devido processo legal para que as circunstâncias do suposto crime de estupro qualificado sejam devidamente esclarecidas.

Assim, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis:

“não se vislumbra qualquer hipótese de constrangimento ilegal no caso em comento, devendo tal arcabouço fático-probatório ser analisado conforme o seguimento da instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa assegurados ao acusado, ora paciente.”

Diante de todo o exposto, DENEGO A PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/09/2024